Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1003594-95.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARANELLO AUTOMÓVEIS LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id. 3049624):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) “A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CC.) (DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).
Os Embargos de Declaração id. 3082623 foram rejeitados (id. 3575126).
O Recurso Especial carreado no id 3845187 alegava violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC e art. 406, do CC, ao argumento de que os juros de mora somente poderia incidir a partir da devolução do veículo, assim como a correção se daria através da taxa SELIC.
A decisão de id 6098675 deu seguimento ao recurso.
Por sua vez, o colendo STJ proveu o REsp n. 1.799.486/MT para determinar novo julgamento dos Embargos de Declaração. Assim, a Terceira Câmara de Direito Privado procedeu, vejamos (id 28218042):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES APRECIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) “A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CC.)” (N.U 1003594-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
Novamente a Recorrente interpôs Recurso Especial onde alega negativa de vigência ao art. 489, §1o, IV do CPC, ao argumento de que o aresto não enfrentou os argumentos trazidos no recurso, em especial o enriquecimento ilícito do Recorrido que continua a gozar do veículo.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, em que a parte Recorrente alega que os encargos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação somente devem contar após a devolução do veículo pela parte Recorrida, sob pena de enriquecimento ilícito, a questão não foi abordada pelo acórdão dos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII